Tribunal: TJSP
Processo: 1031184-25.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - Sentença de procedência – Apelação da ré – Indeferimento do pedido de expedição de ofícios para apuração de eventual uso abusivo do Poder Judiciário - JUROS REMUNERATÓRIOS – Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - Sentença de procedência – Apelação da ré – Indeferimento do pedido de expedição de ofícios para apuração de eventual uso abusivo do Poder Judiciário - JUROS REMUNERATÓRIOS – Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Abusividade in concreto – Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS – Necessária adequação das taxas praticadas na modalidade da contratação, com a restituição dos valores cobrados a maior, nos termos definidos na r. sentença – VERBA HONORÁRIA - Fixação por equidade - Baixo proveito econômico - Inteligência do art. 85, § 8o do CPC. Tabela da OAB/SP - Caráter informativo. SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, em menor extensão.